Tribunal: TJPA
Processo: 0000646-07.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000646-07.2009.8.14.0009

APELANTE: GEOVA RAMOS DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado da Previdência Social contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença e, subsidiariamente, de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral. O autor alegou ser portador de sequelas permanentes na mão direita, com dores e inchaço, o que o impossibilitaria para o trabalho. A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor, com base no laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. Inconformado, o segurado sustentou, em apelação, a superficialidade do laudo e a ausência de respostas técnicas aos quesitos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perícia judicial realizada é válida e suficiente para a formação do convencimento do juízo sobre a inexistência de incapacidade laborativa; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, exigem, respectivamente, a demonstração de incapacidade temporária ou a redução permanente da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente ou doença.

O laudo pericial produzido nos autos conclui que o autor não apresenta limitação funcional ou incapacidade laboral, sendo apto ao exercício de sua atividade habitual, afastando-se a existência de sequela definitiva ou redução da capacidade para o trabalho.

A ausência de incapacidade ou de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido inviabiliza o deferimento dos benefícios requeridos, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação de insuficiência do laudo pericial não se sustenta, pois o perito respondeu adequadamente aos quesitos e fundamentou tecnicamente sua conclusão, sendo desnecessária complementação da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente depende de prova pericial conclusiva quanto à existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, bem como de nexo causal com a atividade profissional.

A perícia judicial devidamente fundamentada e isenta que afasta a incapacidade do segurado é suficiente para embasar o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59 e 86; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Reexame Necessário nº 2012.3.028621-8, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJ-ES, AC nº 00286376520158080024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.07.2021; TJ-RS, AC nº 70084326925, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 05.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N. 0000646-07.2009.8.14.0009

APELANTE: GEOVA RAMOS DA SILVA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GEOVA RAMOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança em Ação Ordinária que julgou improcedente a demanda ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Na origem, é segurado da Previdência Social e deu entrada no Auxílio-Doença sob o número 5293210625, tendo permanecido recebendo até o dia 02/04/2008 quando realizou nova perícia que constatou capacidade laborativa, suspendendo o referido auxílio. O autor alega ser portador de grave problemas na mão direita com perda de movimentos com dores e inchaço, o que resultaria na sua incapacidade para laborar.

Aduziu que, em razão da incapacidade laborativa permanente faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente.

O INSS apresentou contestação em que refutou as alegações do autor e requereu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

“Conforme relatado, no caso dos autos, trata-se de ação movida em face do INSS com o objetivo de concessão de auxílio-doença, alegando-se a incapacidade para o exercício das funções laborativas. A parte autora sustenta que faz jus ao benefício. A parte ré sustentou a improcedência do pedido. Sobre o auxílio-doença, insta destacar que, conforme se depreende do art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, constitui-se em benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, consistindo no pagamento de renda mensal ao acidentado, desde que o segurado da previdência social, que sofreu acidente do trabalho ou doença decorrente das condições de trabalho, apresente incapacidade laborativa, em princípio, temporária. Em razão dessa natureza transitória do benefício, deve o trabalhador beneficiado se submeter a perícias médicas regulares a fim de aferir a persistência da incapacidade para o trabalho. No caso dos autos, entendo não configurados os pressupostos para a concessão de auxílio-doença e não configurados os pressupostos para a aposentadoria por invalidez, notadamente porque o laudo pericial não atestou a incapacidade da parte. O(a) Perito(a), em laudo e complementos corretamente elaborados e fundamentados, concluiu que o(a) autor(a), no momento do exame, não apresentava incapacidade para o trabalho. Portanto, as condições reveladas nos autos demonstram que o(a) autor(a) não faz jus ao benefício de auxílio-doença. Esclareço que tendo sido deferida a tutela de urgência para determinar a concessão do benefício esta fica revogada. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Custas processuais pelo Requerente. Custas e honorários suspensos em razão da justiça gratuita. Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, na forma da fundamentação supra, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se."

O segurado interpôs recurso de apelação em que sustenta que o laudo pericial superficial, motivo pelo qual estaria em conformidade com o art. 473 do CPC, na medida em que levou em consideração o histórico da patologia do autor, o qual permanece em uso de medicamentos para aliviar as dores.

Defende não ter o perito respondido aos quesitos judiciais apresentados e a inexistência da análise técnica ou científica.

Requer a reforma total da sentença para determinar o pagamento do auxílio-doença e a total procedência dos pedidos realizados em inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Para a caracterização de um acidente de trabalho é necessária a existência de três elementos, quais sejam:
a contingência (causa), a incapacidade laboral do acidentado (efeito) e que esta tenha sido decorrente da prestação do serviço (nexo causal)
.

Assim, o
auxílio-acidente é o benefício concedido, como forma de indenização, a segurado empregado (exceto o doméstico), ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva
(art. 86, da Lei n. 8.213/91). Está, ao seu turno, condicionado à confirmação da
redução da capacidade laborativa do segurado
, em decorrência de acidente de trabalho (competência da Justiça estadual) ou comum (competência da Justiça federal).

No caso em apreço, a prova pericial produzida em Juízo atesta de forma contundente que o apelante sofre de patologia não incapacitante, pois não ostenta incapacidade e/ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada, portanto sem enquadramento em auxílio acidente.

Com efeito, ausentes os requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente, conforme atestado pela prova pericial, não há que se falar em reforma da sentença.

Nesse sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CARACTERIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLESTIAS DO AUTOR E AS ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.” (TJPA. Reexame Necessário Nº 2012.3.028621-8. 4ª Câmara Cível Isolada. Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES)

APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA
. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO 1. A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial de fls. 96/102 deixa claro que: o autor é portador de sequelas pós cirúrgicas da coluna vertebral, com Artrodose de L5-S1. A patologia não tem relação com as atividades de trabalho ou com o acidente relatado .
2. Assim, demonstrada a ausência de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido pelo apelante Ângelo, seus pedidos não merecem acolhida. 3. Ademais, não há que se falar em necessidade de produção de prova oral quando a comprovação dos requisitos ensejadores da concessão do
auxílio-acidente
demanda análise eminentemente técnica. 4. In casu , a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva e não deixou dúvida acerca do direito pretendido pela parte, razão pela qual, revela-se desnecessária a formulação de quesitos complementares.
5. Por outro lado, assiste razão ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, considerando que compete ao Estado ressarcir o apelante nos valores referentes aos honorários periciais quando a parte sucumbente se encontra amparada pela gratuidade da justiça. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Ângelo Sbardelotti e conhecer e dar provimento ao apelo de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - AC: 00286376520158080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRABALHO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS
.
Conclusão da perícia pela ausência de nexo causal entre a sequela noticiada e a atividade laboral. Mantida a improcedência do pedido
. Apelo não provido.

(TJ-RS - AC: 70084326925 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025